Tribunal: TJDFT
Processo: 0742651-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido inicial para compelir o réu a realizar a imediata internação da autora em leito de UTI excluindo a possibilidade de imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas particulares, contraídas pela parte autora anteriormente à sua internação na rede púbica de saúde.
2. Em seu recurso a autora argumenta que o Juízo a quo não condenou o Distrito Federal em arcar com o custeio das despesas decorrentes da internação em hospital particular, não fixando a responsabilidade do recorrido, que deveria arcar com os custos da internação no hospital particular em que se encontrava a partir do deferimento da tutela antecipada, em 14/10/2020, uma vez que só houve a sua transferência no dia 15/10/2020, às 16h05min. Defendeu que a responsabilidade do Distrito Federal em arcar com os custos decorrentes da internação deverá ser fixada a partir do dia 14/10/2020, data em que o Distrito Federal foi devidamente intimado por meio da CRIH, acerca da ordem judicial mandando transferir a recorrente para o leito de UTI.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que o Distrito Federal arque com os custos da internação da autora a partir do dia 14/10/2020 a partir de 02h14min.
4. Com razão a recorrente. No caso em análise houve a comprovação da necessidade de internação da recorrente em leito de UTI (ID 74575843), bem como a constatação de que o recorrido foi intimado a disponibilizar um leito de UTI para a recorrente em 14/10/2020 (i.d. 22603503), porém a internação só ocorreu em 15/10/2020 às 16h05min (i.d. 22605175). Assim, deve o Distrito Federal arcar com os custos e efetuar o pagamento integral da permanência da Recorrente junto ao Hospital particular em que se encontrava internada, desde o dia em que foi intimado a disponibilizar um leito de UTI a ela, ou seja, partir do dia 14/10/2020, desde as 02h14min, não estando obrigado a arcar com internação de natureza particular anterior.
5. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
6. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: “(Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. É dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia dos direitos sociais previstos na Constituição Federal e das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.
8. Recurso da parte autora CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento integral da permanência da Recorrente junto ao Hospital São Francisco, desde o dia em que foi intimado, ou seja, partir de 02h14min do dia 14/10/2020 até a alta.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.